Tribunal: TJES
Processo: 0000295-44.2016.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000295-44.2016.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WAGNER BOECHAT DE AZEREDO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. OMISSÃO CONFIGURADA. RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação. A defesa alega omissão no acórdão quanto à análise da prescrição da pretensão punitiva estatal, requerida posteriormente à interposição do recurso, e pleiteia o reconhecimento da extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se há omissão no acórdão quanto à análise da prescrição da pretensão punitiva estatal e, em caso afirmativo, se está configurada a prescrição na modalidade retroativa, com consequente extinção da punibilidade do embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão é omisso quando deixa de analisar questão relevante e devidamente suscitada nos autos, sendo cabível a oposição de embargos de declaração para sanar tal omissão, nos termos do art. 619, do Código de Processo Penal.
A prescrição da pretensão punitiva pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, conforme disposto no art. 61, do Código de Processo Penal.
4. A prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, ocorre quando decorrido o prazo prescricional entre o termo inicial e os marcos interruptivos previstos no art. 117, do Código Penal, regulando-se pela pena aplicada na sentença condenatória, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.
5. No caso concreto, restou configurada a prescrição da pretensão punitiva estatal, uma vez que a pena aplicada foi de 2 (dois) anos de reclusão, sujeita ao prazo prescricional de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal, tendo transcorrido prazo superior entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.
6. A prescrição da pretensão punitiva impede o exame do mérito da causa, pois extingue o direito do Estado de punir, tornando-se prejudicada qualquer análise sobre eventual nulidade ou mérito do processo.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão e reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, declarando extinta a punibilidade do embargante.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º; 117, IV. Código de Processo Penal, arts. 61 e 619.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000295-44.2016.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTE: WAGNER BOECHAT DE AZEREDO

Advogado(s) do reclamante: ANDRE FRANCISCO LUCHI, GRASIELLE MARCOS PEREIRA PAGUNG, RODRIGO CASSARO BARCELLOS, NATALIA LACERDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam-se os autos de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos por
Wagner Boechat de Azeredo
, em face do v. acórdão acostado no id. 11392121, da lavra da 1ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto.

Irresignado, em suas
razões recursais
apresentadas no id. 11607070, alega a defesa, em síntese, que o acórdão ora impugnada padece do vício de omissão, em razão de não ter sido analisada a questão de ordem pública referente à prescrição da pretensão punitiva estatal, requerida posteriormente à interposição do recurso de apelação.

Nesse contexto, a defesa requer seja sanada a omissão, para declarar extinta a punibilidade do embargante, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal.

Pois bem.

É cediço que, nos termos do que o art. 619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

Especificamente quanto à matéria de irresignação defensiva, sabe-se que é
omissa
a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte.

No caso em apreço, conforme relatado, a defesa sustenta que o acórdão foi omisso por não apreciar o pleito defensivo referente ao reconhecimento da pretensão punitiva estatal.

Nesse ponto, tenho que
merece acolhimento a irresignação defensiva
. Explico.

Em razões recursais apresentadas às fls. 179/181 dos autos físicos, a defesa requereu a redução do valor de cada dia-multa fixado na sentença, bem como a redução do valor estabelecido a título de prestação pecuniária, pleitos que foram devidamente analisados no acórdão id. 11392121.

Ocorre que, posteriormente, em petição apartada no id. 10362016, a defesa requereu o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, matéria que, de fato, não foi analisada por este Relator.

Dessa forma, com o fim de sanar a mencionada omissão,
passo à análise do pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal
.

Sabe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa.

Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva. Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61, do Código de Processo Penal.

O artigo 107, inciso IV, primeira figura, do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109, do Código Penal, o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo artigo 110, do Código Penal, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

Dito isso, o caso em análise refere-se especificamente à prescrição em sua modalidade
retroativa
.

Nessa linha,
prevê o art. 110, § 1º, do Código Penal, que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de
des
provido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada.

Desse modo, não havendo recurso da acusação, como
in casu,
ou desprovido o seu recurso, ocorre a prescrição da pretensão punitiva, com base na pena efetivamente aplicada, caso tenha decorrido o prazo prescricional entre o termo inicial e os marcos interruptivos, estes previstos no art. 117, do Código Penal
.

No caso em tela, verifico que o recorrente foi condenado à pena de
0
2
(
dois
) ano
s
de reclusão
,

em razão da condenação pela prática do crime

estabelecido no artigo
14
,

caput
,

d
a Lei 10.826/2003
.

Com isso, de acordo com o artigo 109, inciso V, do Código Penal, tem-se que o prazo prescricional previsto para a pena aplicada ao apelante é de
0
4

(
quatro
) anos
, a ser
contado entre a data d
o recebimento da denúncia e a data da
publicação da sentença ou acórdão condenatório recorrível
.

Desse modo, na hipótese dos autos, verifico que
a denúncia foi recebida na data de
15
de
março
de 201
6
(decisão às fls. 102/102v dos autos físicos), e a
sentença condenatória foi publicada em
06
de
outubro
de 202
0
(
certidão à fl. 158
dos autos físicos), de forma que entre as supracitadas causas interruptivas, houve o decurso de prazo superior a 04 (quatro) anos, havendo, por conseguinte, a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto no artigo 14
,
caput
,
da Lei nº 10.826/2003.

Ressalto, por fim, que
a prescrição da pretensão punitiva sobrepõe-se a qualquer outra questão, e
precede à análise do mérito da própria ação penal
.
Isso porque, como é sabido,
t
ratando-se de extinção da punibilidade sob a forma
jus puniendi
, dá-se para o Estado a perda do direito de exigir do Judiciário a prestação jurisdicional, de sorte que fica obstaculizado o julgamento da própria lide ou, em outras palavras, vê-se prejudicado o exame do mérito da causa.

Ora, desaparecido o direito estatal de ver julgada a lide, o juiz deve tão somente declarar extinta a punibilidade, sustando de pronto o aferimento de supostas nulidades e do mérito da causa, porquanto, tratando-se de matéria preliminar, impede a análise meritória, ainda que eventualmente fosse a hipótese de absolvição do réu.

Pelo exposto,

e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os embargos de declaração, para sanar omissão e

reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal
,

na modalidade
retroativa
e, por consequência,
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE

de
WAGNER BOECHAT DE AZEREDO
quanto ao crime do artigo
1
4
,
caput
, d
a Lei nº10.826/2003
, nos termos dos artigos 107, inciso
IV
, 109, inciso V, 110, § 1º, e 117, IV, todos do Código Penal, bem como com fundamento no art. 61, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Vitória, 17 de março de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)